Tribunal: TJDFT
Processo: 0758303-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0758303-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO ROTONDO SOBRINHO, SILAS PEREIRA VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 58973057) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da ação de embargos de terceiros no 0758303-77.2022.8.07.0016, ajuizada por JOÃO ROTONDO SOBRINHO e SILAS PEREIRA VIANA em desfavor do apelante, por meio da qual foi julgada a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para INDEFERIR o pedido do fisco de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel discutido nos autos (Apartamento no 104, Bloco “D”, da SQS 110, Brasília/DF, objeto da Matrícula n. 47.891 do 1o Ofício de Registro de Imóveis dos Distrito Federal) e, consequentemente, reconhecer a validade da alienação do imóvel feita por JOSÉ ANTONIO VENTOCILLA GONZALEZ a SILAS PEREIRA VIANA, em 10/10/2006. Sem condenação ao pagamento de custas, na forma do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal (no 0017941-13.2008.8.07.0001). Nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 58973057 – pág. 6) Nas razões recursais (ID 58973061), o apelante se insurge tão somente quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixado na origem. Afirma a necessidade de que seja realizada a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), uma vez que a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e § 4o, III, do CPC dá azo a valor exorbitante. Pontua que “se forem aplicadas percentual de 10% (dez por cento) gerará honorários de cerca de R$ 70 mil reais, importe totalmente incompatível com o trabalho exercido pelos advogados” (ID 58973061 – pág. 4). Aduz a falta de complexidade da causa, que o trabalho foi exercido em Brasília e que houve a confecção de uma única petição pelo(s) patrono(s) dos apelados, o que, à luz das variáveis presentes no § 2o do art. 85 do CPC, demanda a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. Indica que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 1% sobre o valor da causa é razoável e proporcional. Noticia a submissão da controvérsia de direito à sistemática da repercussão geral (Tema no 1255). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido o valor dos honorários advocatícios de sucumbência à luz do § 8o do art. 85 do CPC. Nas contrarrazões (ID 58973064), os apelados propugnam o não provimento da apelação cível interposta. É a síntese do necessário. Decido. O presente feito deve ser redistribuído à Primeira Turma Cível deste Tribunal. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro (autos no 0758303-77.2022.8.07.0016 - ID 58973012) ajuizados por JOÃO ROTONDO SOBRINHO e SILAS PEREIRA VIANA (apelados) em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelante) e outros, tendo por objeto o pedido de constrição realizada pela Fazenda Pública nos autos da execução fiscal no 0017941-13.2008.8.07.0001, incidente sobre o imóvel situado no Apartamento no 104, Bloco “D”, SQS 110, em Brasília-DF (matrícula no 47.891 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Em face dos embargos de terceiro ajuizados, o Juiz de primeiro grau deferiu a concessão de efeito suspensivo e determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, à luz do art. 678 do Código de Processo Civil (ID 58973027). Contra a referida decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal (Agravo de Instrumento no 0739693-12.2022.8.07.0000) (ID 58973032), que foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Ao final, o recurso de agravo de instrumento em referência foi desprovido pela Primeira Turma Cível, por meio do Acórdão no 1682746 (ID 58973049). Sobreveio a sentença nos autos dos embargos de terceiro (ID 58973057), ora recorrida por meio de apelação cível. No entanto, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) promoveu a distribuição equivocada dos presentes autos a esta Quinta Turma Cível, uma vez certificada a possível prevenção em relação aos autos da apelação cível no 2010.01.1.188069-3 (5a Turma Cível) e aos autos do agravo de instrumento no 0739693-12.2022.8.07.0000 (1a Turma Cível). A apelação cível que deu causa à distribuição do feito por prevenção à 5a Turma Cível não se refere a julgamento anterior realizado no bojo dos presentes embargos de terceiro, mas sim ao julgamento dos embargos à execução fiscal correlatos. Por sua vez, o agravo de instrumento anteriormente distribuído à 1a Turma Cível refere-se a recurso anteriormente interposto no bojo da presente ação de embargos de terceiro, a justificar a sua competência por prevenção de órgão e, se o caso, de relator, nos termos regimentais (art. 81 do RITJDFT). Ante o exposto, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que promova a redistribuição da presente apelação cível à Primeira Turma Cível deste Tribunal, em virtude da prevenção do referido órgão para o processamento e julgamento do recurso interposto, bem como observe a devida compensação. Se o caso, à luz das disposições regimentais pertinentes, deverá ser observada a prevenção do eminente relator do agravo de instrumento no 0739693-12.2022.8.07.0000, o Des. Teófilo Caetano. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora